Tribunal: TJES
Processo: 5001795-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ICARO AUGUSTO SEVERINO DE FREITAS
COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ícaro Augusto Severino de Freitas, contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que decretou sua prisão preventiva pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e a inidoneidade da fundamentação da decisão. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de fundamentação idônea e a presença dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva tem previsão nos arts. 311 a 316 do CPP e exige a demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do CPP.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta imputada, caracterizada pela associação para o tráfico com uso de arma de fogo e participação de adolescente.

5.
A jurisprudência reconhece que a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia preventiva.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se inadequada quando a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva indicam a insuficiência dessas medidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, com fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando não suficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001795-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ICARO AUGUSTO SEVERINO DE FREITAS

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ÍCARO AUGUSTO SEVERINO DE FREITAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos arts. 33 “caput” e 35 “caput”, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que o paciente ostenta condições favoráveis com primariedade, residência fixa, trabalho formal e na data da impetração contava com 19 anos de idade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o juízo a quo (ID 41355438) entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...] Verifico que estão presentes o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de que se encontram associados para a prática do crime de associação e tráfico de drogas com o uso de arma de fogo, com a participação de adolescente, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando que possuem atos infracionais e, ainda, respondem a vários processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública [...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que as supostas

condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)